Tribunal: TJES
Processo: 5001560-50.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-50.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE TIAGO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE USO EFETIVO DO CARTÃO EM COMPRAS E SAQUES. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, inexistência de débito e indenização por danos morais, em demanda na qual o consumidor questiona a contratação de cartão de crédito consignado e cartão benefício junto à instituição financeira, alegando fraude e ausência de manifestação de vontade válida, não obstante a apresentação de elementos digitais de formalização pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação dos cartões de crédito consignado e benefício, analisando se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura e a inexistência de vício de consentimento, especialmente diante da alegação de fraude pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da contratação, conforme os arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. A instituição financeira comprova a regularidade da avença mediante a juntada de contrato digital formalizado com protocolos de segurança robustos, que incluem dados de conexão (Endereço IP), geolocalização compatível com o domicílio do autor e reconhecimento facial (
liveness check
) via "selfie", cuja imagem coincide com os documentos pessoais apresentados.

5. A higidez da manifestação de vontade é corroborada pela prova do efetivo uso do cartão pelo consumidor para realização de compras em estabelecimentos comerciais e pelo recebimento de valores decorrentes de saque diretamente na conta bancária de sua titularidade, fatos que afastam a alegação de desconhecimento ou fraude.

6. A modalidade de cartão de crédito consignado é lícita e distinta do empréstimo consignado tradicional, não havendo abusividade quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor sobre os termos do negócio e a fruição voluntária do crédito disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de contratação digital mediante biometria facial, aliada à demonstração de efetivo uso do cartão de crédito e recebimento de valores pelo consumidor, atesta a validade do negócio jurídico e afasta a alegação de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001560-50.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE TIAGO
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) APELADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
José Tiago
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada em face de
Banco Daycoval S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que houve cerceamento de defesa ao se validar a contratação baseada apenas em telas sistêmicas, sem a realização de perícia técnica ou análise biométrica adequada;
ii)
que o juízo
a quo
não aplicou efetivamente a inversão do ônus da prova prevista no CDC, mesmo reconhecendo a hipossuficiência do consumidor;
iii)
que a “selfie” e a assinatura eletrônica apresentadas não comprovam a manifestação de vontade livre e consciente, havendo indícios de fraude perpetrada por terceiros;
iv)
que inexiste prova do envio de cartões plásticos ou faturas que demonstrassem a ciência e o uso do serviço contratado;
v)
que são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos em verba alimentar.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado e cartão benefício consignado firmada entre o autor, ora apelante, e o Banco Daycoval S/A, contratos estes que o apelante sustenta não ter celebrado, aduzindo fraude, vício de consentimento, e requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação questionada pelo consumidor.

No caso, o banco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe foi imputado, uma vez que trouxe elementos de prova robustos apontando a ciência e a autoria do consumidor acerca do produto contratado.

Não há como se ignorar que houve a juntada do contrato digital formalizado mediante rigorosos protocolos de segurança, contendo dados de conexão (Endereço IP), geolocalização compatível com o domicílio do autor e, principalmente, reconhecimento facial (liveness check) através de "selfie" tirada no momento da avença, cuja imagem coincide com os documentos pessoais apresentados.

Além disso, os documentos apresentados apontam que o cartão foi efetivamente utilizado pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, a exemplo das transações realizadas em "GPR serviços" e "Gilvan pneus" em 09/12/2022. Não bastasse isso, vê-se que os valores tomados a título de saque foram efetivamente depositados na conta bancária de titularidade do autor, mantida no BANESTES, mesma instituição e conta pela qual o apelante recebe um de seus benefícios previdenciários.

Esses elementos permitem concluir que houve contratação válida, com conhecimento das condições do negócio e utilização do serviço prestado. Afasta-se, assim, qualquer alegação de fraude, inexistência de relação jurídica ou vício de consentimento, porquanto houve consciência, desbloqueio de cartão e fruição voluntária do crédito disponibilizado.

Quanto à alegação de que a modalidade contratada seria abusiva, é importante destacar que o cartão de crédito consignado possui natureza distinta do empréstimo consignado tradicional, sendo opção lícita, desde que haja ciência e concordância do consumidor — requisitos que se encontram presentes no caso sob análise, corroborados pelo uso efetivo do plástico.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do cartão de crédito, amparado na causa de pedir de “não ter solicitado”, não ter desbloqueado e sequer ter feito uso do cartão de crédito, verifica-se pelas provas dos autos, a demonstração em sentido contrário. 3. Isso porque não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente se confirmado nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento da contratação, inclusive porque estava fazendo uso do cartão de crédito. 4. Deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000325-57.2021.8.08.0032, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 28/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Nov/2024)

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira